Tribunal: TJDFT
Processo: 0000102-63.1999.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000102-63.1999.8.07.0009 RECORRENTE: FRANCISCO FABIANO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI SOBERANA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEI PENAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal). A defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de requerer a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite exclusivamente à alínea "d". 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no julgamento em plenário posterior à pronúncia; (ii) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a aplicação da pena e a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posterior à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguida nulidade posterior à pronúncia, ausente violação ao art. 593, III, “a” do CPP. 5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no artigo 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao artigo 593, alínea “b”, do CPP. 6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados optam por uma das versões verossímeis quanto ao fato, amparadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, situação verificada nos autos, afastando a alegada ofensa ao art. 593, III, “d” do CPP. 7. O artigo 155 do Código de Processo Penal, que visa impedir que as condenações se baseiem somente em elementos colhidos durante o inquérito judicial, aplica-se também aos vereditos do Tribunal do Júri. Precedente STJ. 8. A pena foi corretamente aplicada, com base na gravidade concreta do crime, que resultou no desamparo de filhos menores da vítima, sendo justificada a valoração negativa das consequências do delito. 9. Tendo o réu permanecido foragido por mais de 20 anos, resta devidamente fundamentada a manutenção da custódia diante do evidente risco de fuga e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, "a", "b", “c” "d"; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1823145, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 29/2/2024 e Acórdão 1874472, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 13/6/2024. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d, do Código de Processo Penal, asseverando que o acórdão manteve decisão dos jurados manifestamente contrária as provas dos autos, “alicerçada em boatos, ilações subjetivas, testemunhos de ouvir dizer e depoimento de corréu não ratificado em juízo” (ID 68312695, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que os jurados, no caso, optaram por uma das versões verossímeis quanto ao fato, com apoio nas provas produzidas, afastando a tese de julgamento manifestamente contrário às provas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do Tribunal do Júri por homicídio qualificado. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a condenação, entendendo que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que havia suporte probatório para a tese acolhida. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o que autorizaria a cassação do veredicto. III. Razões de decidir4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. 5. A revisão da decisão demanda reexame de provas, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório para a tese acolhida. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, salvo quando a decisão for absolutamente divorciada das provas dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 781.074/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/09/2019. (AgRg no AREsp n. 2.534.100/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012